Tribunal: CARF
Processo: 16327.903784/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903784/2012-29
ACÓRDÃO
1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DIBENS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DEPÓSITO JUDICIAL DE ESTIMATIVAS.
As estimativas depositadas em Juízo não devem integrar o saldo negativo
de CSLL, destinado à compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903784/2012-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO DIBENS S/A em face do
Acórdão n. 12-109.880 - 19a Turma da DRJ/RJO (fls. 266-269), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 2-8), mantendo o despacho decisório que indeferiu a
compensação de saldo negativo de CSLL (fl. 27 e ss.).
Transcrevo, do acórdão recorrido, o relatório processual:

Trata o presente processo do PER/DCOMP no
14389.70599.191211.1.3.03-0071
(fls.
28
e
ss),
com
demonstrativo do crédito, transmitido pelo contribuinte
acima identificado, no qual solicita reconhecimento de crédito
decorrente do saldo negativo da CSLL, para fins de
compensação com débitos do próprio.
2. Às fls. 27 e ss consta Despacho Decisório,
proferido pela DEINF São Paulo, em 01/08/2012, que não
homologou
as
compensações,
em
face
do
não
reconhecimento do direito creditório invocado, conforme se
segue:

3. Cientificado desta decisão, o que se infere pelo
fato da apresentação da manifestação de inconformidade (fls.
2 e ss), em 10/09/2012, haja vista a devolução do AR (vide fl.
245), o contribuinte postulou o reconhecimento do direito
creditório, e homologação da compensação, aduzindo o que
se segue:
 alega ter apurado saldo negativo da CSLL referente
ao ano-calendário de 2010, no montante de R$
330.187,78,
vide
demonstrativo
contido
na
manifestação de inconformidade, à fl. 4;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903784/2012-29
3
 assevera que a suposta inexistência do saldo
negativo constatado pela autoridade fiscal "decorre do
fato de que o Manifestante discute judicialmente uma
parcela da CSLL apurada, cuja exigibilidade está
suspensa em razão dos depósitos judiciais efetuados
nos
autos
do
mandado
de
segurança
n°
2008.61.00014763- 1".
 alega que os valores com exigibilidade suspensa (que
montam em R$ 1.092.693,56, e constam das DCTFs
transmitidas e das guias de depósitos vinculadas ao
mandamus impetrado) não foram declarados na Ficha
17 da DIPJ face a inexistência de campo específico para
essa finalidade;
 assevera que procedeu a apuração do saldo negativo
da CSLL isolando a parcela com exigibilidade suspensa,
em respeito ao regime de competências (posto que
não seria exigível naquele momento); e os respectivos
valores
depositados,
procedimento
que
reputa
amparado pela legislação por entender que não
caberia o cômputo dos depósitos judiciais para fins de
formação do saldo negativo.

colaciona
jurisprudência
administrativa
supostamente alinhada com a tese defensiva.

Intimada do julgamento da DRJ, a autuada interpôs o presente recurso voluntário,
repisando tudo quanto constou de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903784/2012-29
4
No caso em exame, requer a parte recorrente a reforma do despacho decisório ao
argumento de que “a suposta inexistência do saldo negativo constatado pela autoridade fiscal
"decorre do fato de que o Manifestante discute judicialmente uma parcela da CSLL apurada, cuja
exigibilidade está suspensa em razão dos depósitos judiciais efetuados nos autos do mandado de
segurança n° 2008.61.00014763- 1".
Afirma a contribuinte que “procedeu a apuração do saldo negativo da CSLL isolando
a parcela com exigibilidade suspensa, em respeito ao regime de competências (posto que não seria
exigível naquele momento); e os respectivos valores depositados”, procedimento que reputa
amparado pela legislação por entender que não caberia o cômputo dos depósitos judiciais para
fins de formação do saldo negativo.
De fato, diferentemente do quanto consignado no acórdão da DRJ, entendo que
assiste razão à recorrente quando alterca sobre a possibilidade de isolar os valores com
exigibilidade suspensa na apuração do saldo negativo a ser objeto de pedido de
restituição/compensação via PER/DCOMP – e, agasalhando a pretensão autoral, podem-se citar
julgados anteriores deste CARF (Acórdão n. 1301-001.940, da Relatoria do Conselheiro Wilson
Fernandes Guimarães, julgado em 1o/3/16; Acórdão n. 1201-006.865, da Relatoria do Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, julgado em 6/7/2024).
Tal circunstância é diversa da vedação contida no art. 170-A, do CTN, que diz
respeito à “compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
Inclusive, essa mesma Turma colegiada (desta feita, em assentada com a seguinte
composição: Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire Correa, Miriam Costa Faccin (suplente
convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o
conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa
Faccin), debruçando-se sobre o Processo n. 16327.900150/2021-13, decidiu pela conversão do
julgamento em diligência exatamente para proceder ao isolamento, do valor apurado de saldo
negativo, das parcelas em depósito judicial a fim de se verificar sobre a existência do direito
creditório (Acórdão n. 1202-000.273, da relatoria do Conselheiro Andre Ulrich Pinto, sessão de 17
de julho de 2024).
Observando o entendimento firmado pela Câmara Superior deste CARF, no sentido
de que “as estimativas depositadas não devem integrar o saldo negativo, destinado à
compensação” (Acórdão no 9101-006.615), este colegiado determinou “a conversão do
julgamento em diligência para que o saldo negativo de CSLL, com a exclusão das estimativas
depositadas e do crédito tributário discutido judicialmente (majoração da alíquota da CSLL
promovida pela Medida Provisória no 413/08, convertida na Lei no 11.727/08)”.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903784/2012-29
5
Ocorre que, a despeito da concordância, firmada neste voto, com a defesa da
contribuinte – de que lhe assistiria direito ao reconhecimento do crédito de saldo negativo de CSLL
a partir das estimativas pagas, isolando-se, na apuração, os valores com exigibilidade suspensa,
em discussão judicial, na análise do pedido veiculado no PER/DCOMP respectivo – subsiste
empecilho, no caso, ao reconhecimento do direito creditório vinculado, diante da ausência de
provas da sua liquidez e certeza, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente a recorrente.
Com efeito, ainda que se considere que a ausência de declaração, na Ficha 17 da
DIPJ, dos valores com exigibilidade suspensa decorreria da inexistência de campo específico para
essa finalidade, restou assentado, no acórdão recorrido, que as parcelas supostamente objeto de
“suspensão de exigibilidade” – indicadas pela recorrente como sendo no valor total de R$
1.092.693,56 – não foram confirmadas no sistema SIEF:

9. Em análise ao sistema SIEF Web - Fiscalização
eletrônica, alimentado pelas informações prestadas
pelo sujeito passivo em DCTF, constatou-se que o
interessado informou débitos de estimativas da CSLL
de 2010, no total de R$ 2.251,457,30, cujas parcelas,
com exigibilidade suspensas, somam R$ 835.292,10.
Quanto a estas, verificou-se, nas fls. 295 e 296 do
processo no 16327.721350/2012-11 (de interesse do
sujeito passivo, que tratou do lançamento da CSLL,
ano-calendário de 2010, para prevenir a decadência)
extrato dos depósitos judiciais, cujos aportes,
referentes ao período em análise, somou apenas R$
260.577,40. Assim, resta parcela não confirmada do
crédito, pertinente a depósitos judiciais, no montante
de R$ 574.714,72, valor superior ao saldo negativo
apurado na DIPJ.

Veja-se que, no quadro apresentado pela contribuinte em seu Recurso Voluntário,
para a apuração do saldo negativo credor de CSLL, haveria parcela com exigibilidade suspensa na
ordem de R$ 1.246.526,27, que teria sido isolada do valor de CSLL apurado como devido (não
objeto de controvérsia judicial) de R$ 1.308.852,59. Considerando o valor das estimativas
mensais pagas, que somariam R$ 1.639.040,36, obter-se-ia o saldo negativo a restituir na
importância de R$ 330.187,77:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903784/2012-29
6

Contrario sensu, no mesmo recurso, assevera a contribuinte que “através das
DCTF’s transmitidas e das guias de depósitos vinculadas ao mandamus impetrado (Vide Doc. 06 da
Manifestação de Inconformidade) que o montante informado a título de “exigível suspenso”
alcançou o valor R$ 1.092.693,56” – e não a importância de R$ 1.246.526,27, indicada pela
mesma recorrente na tabela acima, como com “exigibilidade suspensa”.
Mais adiante, em suas razões recursais, aduz a contribuinte que, em 2/8/2019
(portanto, após o julgamento da manifestação de inconformidade pela DRJ), que teria sido
intimada “a depositar montante complementar da CSLL devida à alíquota de 6% (R$ 872.568,39),
pois o Fisco não entendeu que tal valor estava suspenso pelos depósitos efetuados na respectiva
ação judicial”; e, que, “Como o débito estava impactando a renovação da certidão do Recorrente,
foi efetuado o depósito do valor total em 23/08/2019 (Doc. 04)”. Transcrevo, ipsis litteris, das
razões do recurso voluntário:

28. Nesse passo, importante salientar, ainda, que em
02/08/2019 o Recorrente foi intimado a depositar
montante complementar da CSLL devida à alíquota de
6% (R$ 872.568,39), pois o Fisco não entendeu que tal
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903784/2012-29
7
valor estava suspenso pelos depósitos efetuados na
respectiva ação judicial. Como o débito estava
impactando a renovação da certidão do Recorrente,
foi efetuado o depósito do valor total em 23/08/2019
(Doc. 04).
29. Assim, verifica-se que não há mais dúvidas quanto
a integralidade dos depósitos judiciais realizados,
apesar de eles não serem, ao contrário do asseverado
pelo v. acórdão, importantes para a composição do
crédito
em
tela,
pois,
conforme
já
restou
comprovado, a parte depositada no MS (alíquota de
6%) não compôs o saldo negativo ora pleiteado.

Com isso, a contribuinte confessa que, ao revés do que afirmara, até então, nesses
autos – e do que defendeu até a página quinta de seu recurso – não havia então realizado os
depósitos das parcelas controvertidas, e que estariam em condição de suspensão de
exigibilidade?
Ainda, como estavam tais valores a “impactar a obtenção de certidão negativa”,
tornando imperativo o depósito do montante integral – conforme alterca a própria contribuinte –,
certamente não havia condição outra de suspensão de exigibilidade de tais valores.
A inferência da contribuinte – feita mais adiante na exposição de suas razões
recursais –, sobre a superveniência do depósito judicial de parcela de CSLL referente ao ano-
calendário 2010, que seria objeto de controvérsia judicial, efetivado no ano de 2019 –
denotando que não, diferentemente do que defendera, a suspensão de exigibilidade da parcela de
apuração de CSLL em controvérsia judicial inexistia – atrelada à não-confirmação de
pagamentos/compensações de parcelas de CSLL que compunham a apuração do ano-calendário
2010 no sistema SIEF, como consignado no acórdão da DRJ, torna ausente, no caso, a
comprovação do direito creditório perseguido.
Adito, por fim, a ausência de outros documentos de prova colacionados ao
processo, capazes de demonstrar a alegada condição de “suspensão de exigibilidade” por depósito
integral das quantias referentes ao crédito de CSLL de 2010, à alíquota de 6%, que estaria
“isolado” da apuração do crédito de saldo negativo de CSLL de 2010, apurado à alíquota
incontroversa de 9%.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903784/2012-29
8
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 381
DF CARF MF
Original